Tribunal: CARF
Processo: 10935.009380/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.009380/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.911 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
CONPLY INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DE PIS. SERVIÇOS DE PLANTIO E ADUBAÇÃO
Os serviços de plantio e adubação são imprescindíveis à atividade florestal, por
meio da qual será extraída a madeira, matéria-prima do processo produtivo.
Este também é o novo entendimento da RFB, manifestado por meio do PN
COSIT/RFB no 05/2018, que passou a admitir créditos obre dispêndios com a
plantação, mantendo a vedação ao cômputo dos encargos de exaustão.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. JUROS SELIC
Nos termos do REsp no 1.767.945/PR, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, são devidos juros Selic sobre o pedido de ressarcimento de créditos
escriturais de PIS e COFINS, a partir do 361o dia subsequente ao da
protocolização do pedido. A demora em proferir decisão configura oposição
ilegítima.
A vedação à incidência de juros prevista na Súmula CARF no 125 e no art. 13
da Lei no 10.833/03 aplicar-se-á tão somente quando o Fisco não opuser
resistência ilegítima ao aproveitamento do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos sobre os serviços de
plantio e adubação e determinar a aplicação de juros Selic sobre os valores ressarcidos a partir do
361o dia subsequente ao da protocolização do Pedido de Ressarcimento (PER).
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.009380/2008-16
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo do pedido de ressarcimento de crédito de Cofins não
cumulativa vinculado às receitas de exportação do 40 trimestre de 2006, no valor de
R$ 224.927,86 (duzentos e vinte e quatro mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta
e seis centavos), formalizado através da PER/DCOMP n° 21882.52275.090407.1.1.09-
3818.
A análise do direito creditório, em atendimento à determinação judicial do
Mandado de Segurança n° 2008.70.05.001181-0/PR, foi realizada pela Seção de
Orientação e Análise Tributária — SAORT, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Cascavel no Paraná — DRF/Cascavel, que, em conclusão aos trabalhos realizados,
emitiu o Despacho Decisório n° 129/2009 (fls. 825/830), o qual reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 142.067,29 (cento e
quarenta e dois mil e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), sem atualização
monetária.
Em síntese, a autoridade fiscal sustenta, com base em auditoria realizada nos
documentos contábeis e fiscais da contribuinte, bem como nas planilhas de cálculo do
crédito apresentadas, que a interessada ao apurar o crédito solicitado cometeu
irregularidades tanto na determinação das receitas (base de cálculo das contribuições
devidas no período) quanto na apuração dos créditos da não-cumulatividade.
Relativamente às receitas, a fiscalização realizou alteração nos valores de
receitas de exportação, através da consideração dos valores de devolução de vendas
(CFOP 3.201), conforme demonstrativo de fl. 818, que não haviam sido considerados
pela contribuinte.
No tocante à apuração dos créditos da não-cumulatividade, a autoridade
administrativa realizou glosas quanto:
- aos bens (linha 02 do DACON) utilizados como insumo em relação ao
aproveitamento de quotas de exaustão;
- aos serviços utilizados como insumo (linha 03 do Dacon) relativamente aos
serviços de plantio e adubação;
- e às despesas de armazenagem e frete sobre vendas.
A fiscalização, também, efetuou um novo rateio proporcional dos créditos da
não-cumulatividade, com base nos percentuais de receitas de vendas, de exportação e
do mercado interno tributado, que foram modificados em função das alterações das
receitas de exportação.
Em 26/08/2009, a contribuinte foi cientificada do despacho decisório e, em
25/09/2009, apresentou a manifestação de inconformidade (fls. 839/844),
acompanhada de procuração, cópia dos instrumentos societários, e dos seguintes
documentos: cópias das Notas Fiscais relativas às empresas Ambiental Paraná
Florestas S/A (CNPJ n° 76.013.937/0003-25) e Scheffer Agro Florestal Ltda (CNPJ n°
77.782.571/0001-50); e cópias de notas fiscais de serviço de plantio e adubação de
reflorestamentos.
Destaca-se que em momento posterior (09/11/2009), conforme expediente de
fls. 918, a interessada juntou ao processo as declarações das empresas Ambiental
Paraná Florestas S/A e Scheffer Agro Florestal Ltda, quanto ao recolhimento das
contribuições (PIS e COFINS) nas vendas realizadas para a impugnante.
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

Na manifestação de inconformidade a interessada, após um breve relato dos
fatos, dirige a sua insurgência contra duas glosas: crédito do aproveitamento de
supostas quotas de exaustão; crédito sobre aquisição de serviços utilizados como
insumos, plantio e adubação.
Quanto à primeira glosa, a interessada relata que a fiscalização glosou as
compras de matérias-prima (toros — exaustão) das empresas Ambiental Paraná
Florestas S/A e Scheffer Agro Florestal Ltda., tendo em vista a impossibilidade de
apropriação do crédito, por se tratarem de aquisições de florestas (exaustão), sobres as
quais não houve a incidência da contribuição. Argumenta, entretanto, que adquiriu das
fornecedoras o direito de retirar a madeira de áreas de reflorestamento e que essas
emitiram as notas fiscais de venda (5.101) de toras/toretes de pinus, em favor da
manifestante, à medida em que era realizada a retirada das madeiras. Sustenta,
também, que as referidas vendas tiveram a incidência das contribuições, conforme as
declarações que foram posteriormente juntadas à manifestação. Propugna pela
aplicação do princípio da verdade material e, por fim, requer, caso não se entenda
serem suficientes, os argumentos e documentos acostados, para garantir o seu direito,
que seja procedido à diligência nas empresas citadas para o fim de se comprovar que
sobre as referidas vendas houve o recolhimento das contribuições (PIS e Cofins).
Relativamente à segunda glosa, a interessada defende que os serviços referentes
a plantio e adubação de reflorestamentos devem ser considerados para fins de créditos
das contribuições (PIS e Cofins), tendo em vista que os mesmos: foram contratados de
pessoa jurídica (notas fiscais acostadas ao processo); são insumos aplicados na
atividade produtiva da empresa; e foram tributados pelas contribuições.
A interessada, em sua impugnação defende, também, a aplicação da Selic
sobre o ressarcimento, desde a data de protocolo do pedido até o efetivo
ressarcimento.
Sustenta que esta correção não representa acréscimo, mas somente
manutenção do poder aquisitivo da moeda, e que não aplicação da correção
monetária implica dar causa ao enriquecimento ilícito da União Federal.
Reconhece que não existe previsão legal para a aplicação da correção monetária
solicitada, mas sustenta, entretanto, que cabem aos órgãos julgadores, sejam
administrativos ou judiciais, suprir as lacunas deixadas pelo legislador e corrigir as
imperfeições legislativas, concedendo a melhor interpretação do direito, baseada
nos ideais de justiça e nos princípios gerais do direito. Propugna, por fim, que cabe
aplicação da Selic sobre os créditos já deferidos, e "com muito mais razão sobre os
créditos objetos da presente manifestação, sob pena de afronta a diversos
princípios constitucionais."
Em face do exposto, a contribuinte requer, em resumo, que a manifestação
seja conhecida e o despacho decisório seja reformado, a fim de:
- deferir os créditos das supostas quotas de exaustão glosados pela
fiscalização, relativamente às compras de matérias-primas realizadas junto às
empresas Ambiental Paraná Florestas S/A e Scheffer Agro Florestal Ltda.
- declarar improcedente as exclusões realizadas à título de serviços de
adubação e plantio de reflorestamentos, e;
- aplicar correção monetária sobre os créditos pleiteados, desde a data do
protocolo do pedido até sua efetiva compensação ou ressarcimento em espécie.
É o relatório.”
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

Em 13/07/11, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte e o Acórdão n° 06-32.686 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito à apropriação do crédito relativo à contribuição (PIS/Pasep ou Cofins) sobre
insumos adquiridos pela contribuinte pode ser comprovado com a apresentação de nota
fiscal idônea, regularmente registrada na contabilidade da empresa, de produto que se
configure, nos termos da legislação, como matéria-prima, produto intermediário,
material de embalagem, ou qualquer outro bem que sofra alteração, tal como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação çhretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não esteja incluídas no ativo
imobilizado.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. SERVIÇOS. DIREITO AO CRÉDITO.
Os serviços, para serem considerados como insumos utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda, e terem o direito à apropriação do crédito relativo
à contribuição (PIS/Pasep ou Cofins) quando de sua contratação, devem,
obrigatoriamente, ser aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa SELIC sobre valores
recebidos a título de ressarcimento, por falta de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Percebeu-se, contudo, que parte da peça de defesa não havia sido juntada aos
autos.
Assim, em 22/09/20, quando o processo foi levado ao plenário, o julgamento foi
convertido em diligência pela Resolução no 3301-001.536, para que o contribuinte carreasse aos
autos cópia integral do recurso.
A diligência foi cumprida. O recurso voluntário repisa os argumentos em defesa
dos créditos de PIS calculados sobre despesas com serviços de plantio e adubação e da
incidência de juros Selic sobre o ressarcimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório (fls. 825 a 830) que deferiu parcialmente Pedido
de Ressarcimento de PIS – Exportação do 4o trimestre de 2006.
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

Das irregularidades identificadas pela fiscalização, em sede de recurso voluntário,
foram combatidas as glosas de despesas com serviços de plantio e adubação e a não incidência
de juros sobre o valor ressarcido.
Examino a defesa, na ordem e sob os títulos adotados no recurso voluntário.
“1 — DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS — Plantio e
adubação”
A DRF glosou os créditos, por entender que não se enquadravam no conceito de
insumos (Despacho Decisório, fl. 827).
Nas peças de defesa, assim defendeu os créditos sobre os serviços em epígrafe:
“(. . .)
Tais serviços prestados por pessoa jurídica (vide n.f. acostadas no anexo IV da
manifestação) são referentes a plantio e adubação de reflorestamentos mantidos pela
própria Recorrente e a ela pertencentes.
Tais reflorestamentos serão a fonte das futuras matérias primas (toros) da
Recorrente, razão pela qual todos os insumos utilizados em tal reflorestamento devem
ser considerados para fins créditos de PIS e COFINS, posto que cumprem os
requisitos legais para a feitura do crédito, quais sejam, aquisição de pessoa jurídica,
tributação pelo PIS/COFINS e aplicados na atividade produtiva do estabelecimento.
(. . .)”
A DRJ afirmou que os serviços não haviam sido empregados na produção de bens
destinados à venda. Que estavam relacionados aos empreendimentos florestais, pelo que
deveriam ser registrados no ativo imobilizado, sendo levados a contas de resultado do exercício,
por meio da contabilização de encargos com exaustão. Com efeito, no Despacho Decisório, em
outro tópico, houve glosa de quotas de exaustão.
Assiste razão à recorrente.
No REsp no 1.221.170/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ
determinou critérios para que um bem, custo ou despesa possa ser considerado como insumo e,
por conseguinte, ser abrigado pelo inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02:
“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item -bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. ”
Há ainda que se observar que os bens, custos e despesas devem ser pagos ou
creditados a pessoa jurídica domiciliadas no País (§ 3o do art. 3o da Lei no 10.637/02).
Nas fls. 652 a 658, há a descrição do processo produtivo a que também se referem
a fiscalização e a DRJ, onde se confirma o disposto na defesa: o plantio e a adubação são
atividades imprescindíveis à produção de madeira, sua principal matéria-prima.
As notas fiscais estão nas fls 494, 514 e 533, cuja leitura confirma o que restara
incontroverso nos autos: os serviços foram contratados de pessoas jurídicas domiciliadas no País.
Isto posto, concluo que trata-se de insumo, que pode ser computado na base de
cálculo do crédito de PIS (inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02).
Não obstante, cumpre mencionar que a DRF e a DRJ acertaram quanto afirmaram
que os encargos de exaustão não geram créditos, por falta de previsão legal.
Contudo, após a citada decisão do STJ, a RFB alterou em parte o seu
entendimento sobre créditos para a atividade florestal. Continua não admitindo créditos sobre
quotas de exaustão, porém passou a acatar os gastos com a plantação de florestas, o que se
verifica nos itens 75 a 79 do PN COSIT/RFB no 05/2018:
“(. . .)
75. Considerando a falta de previsão legal para apuração de créditos das
contribuições com base em encargos de exaustão e o conceito restritivo de insumo que
adotava, a Secretaria da Receita Federal do Brasil sempre considerou que os bens
e serviços cujos custos de aquisição devem ser incorporados ao valor de
determinado bem componente do ativo imobilizado da pessoa jurídica sujeito a
exaustão não permitiriam a apuração de créditos: a) tanto na modalidade aquisição
de insumos (pois tais dispêndios deveriam ser ativados para posterior realização, o que
afastaria a aplicação desta modalidade de creditamento); b) quanto na modalidade
realização de ativo imobilizado (por falta de previsão legal para creditamento em
relação a encargos de exaustão).
76.
Contudo,
como
salientado
nas
considerações
gerais
desta
fundamentação, o conceito de insumos definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça não restringiu suas disposições a conceitos contábeis e
reconheceu a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos como regra
geral aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no
âmbito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ao
passo que as demais modalidades de creditamento previstas somente afastam a
aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas. Dito de outro modo, se
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

o dispêndio efetuado pela pessoa jurídica não se enquadra em nenhuma outra
modalidade específica de apuração de créditos da não cumulatividade das
contribuições, ele permitirá o creditamento caso se enquadre na definição de insumos
e não haja qualquer vedação legal, independentemente das regras contábeis aplicáveis
ao dispêndio.
77. Como decorrência imediata, conclui-se acerca da interseção entre insumos e
ativo imobilizado que, em conformidade com regras contábeis ou tributárias, os bens e
serviços cujos custos de aquisição devem ser incorporados ao ativo imobilizado da
pessoa jurídica (por si mesmos ou por aglutinação ao valor de outro bem) permitem a
apuração de créditos das contribuições nas seguintes modalidades, desde que
cumpridos os demais requisitos:
a) exclusivamente com base na modalidade estabelecida pelo inciso VI do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição, construção ou
realização de ativo imobilizado), se tais bens estiverem sujeitos a depreciação;
b) com base na modalidade estabelecida pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição de insumo), se tais bens
estiverem sujeitos a exaustão.
78. Exemplificando essa dicotomia: a) no caso de pessoa jurídica industrial, os
dispêndios com serviço de manutenção de uma máquina produtiva da pessoa jurídica
que enseja aumento de vida útil da máquina superior a 1 (um) ano (essa regra será
detalhada adiante) não permitem a apuração de créditos das contribuições na
modalidade aquisição de insumos, pois tais gastos devem ser capitalizados no valor da
máquina, que posteriormente sofrerá depreciação e os encargos respectivos permitirão
a apuração de créditos na modalidade realização de ativo imobilizado (salvo aplicação
de regra específica); b) no caso de pessoa jurídica que explora a extração de
florestas, os dispêndios com a plantação de floresta sujeita a exaustão permitirão
a apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de insumos e
os encargos de exaustão não permitirão a apuração de qualquer crédito.
79. Em algumas hipóteses, a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas permite à pessoa jurídica escolher entre incorporar o dispêndio ao
imobilizado para posterior realização ou deduzi-lo imediatamente no período como
custo ou despesa. Deveras, por decorrência lógica, se a pessoa jurídica optar pela
dedução imediata, a modalidade de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins aplicável será a aquisição de insumos; mas se optar pela incorporação ao ativo
imobilizado, a modalidade aplicável será determinada conforme elucidado no
parágrafo anterior.
(. . .)” (g.n.)
Com base no acima exposto, dou provimento às alegações, para reverter as glosas
de créditos calculados sobre despesas com serviços de plantio e adubação.
“2 — DA APLICAÇÃO DA SELIC SOBRE O RESSARCIMENTO”
Assim defendeu seu entendimento (recurso voluntário, trechos das fls. 1.546 a
1.555):
“A DRF de Cascavel deferiu parcialmente os créditos pleiteados pela
Recorrente. Sobre o saldo deferido, não fez incidir juros SELIC. A Delegacia
Regional de Julgamento reformou o Despacho e concedeu outro tanto de crédito e
também nos aplicou a taxa em comento.
Entende-se que na melhor forma do direito, tais créditos devem ser atualizados
monetariamente a partir da data do protocolo do Pedido de Ressarcimento, posto
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

caracterizado o óbice indevido do fisco na demora da análise, bem como pela glosa
efetivada pela DRF e corrigida pela DRJ.
Quando se expõe sobre a necessidade da correção monetária de créditos objeto
de Pedidos de Ressarcimento, há que se observar três situações justificantes de sua
aplicação, posto que manifesto o prejuízo aos contribuintes, quais sejam: (i) o
engessamento da forma de solicitação do crédito; (ii) a demora em sua análise e (iii) o
enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.
(. . .)
Objetivando minimizar os prejuízos patrimoniais sofridos pelos contribuintes
em virtude dos procedimentos suscitados, a Primeira Turma do Segundo Conselho de
Contribuintes fez publicar o Acórdão 201-75488, cuja ementa transcreve-se:
"IPI - RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS - CORREÇÃO MONETÁRIA
ENTRE A DATA FINAL DE CADA PERÍODO DE APURAÇÃO E A DATA
DA PROTOCOLIZAÇÃO DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
Deve o montante a ser ressarcido ter atualizado monetariamente seu valor
entre a sua data de apuração e a data do protocolo do pedido de ressarcimento,
sob pena de ser ressarcida importância sem seu devido valor, pois o poder
liberatório da moeda não manteve seu valor originário. A não correção fere os
princípios da não-cumulatividade e da isonomia. Atualização monetária segundo
os critérios da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08, de
27.06.97, conforme entendimento da Câmara. Recurso provido."
(. . .)
Após o protocolo dos pedidos, infelizmente é muito comum a RFB se delongar
demasiadamente até a emissão do seu Despacho Decisório.
Ante tal fato e na impossibilidade de compensação imediata da totalidade dos
créditos com débitos próprios, fica o contribuinte no aguardo do ressarcimento em
moeda dos valores e, com a demora na emissão do Despacho Decisório, indispensável
que seja mantido o poder aquisitivo de seu crédito, portanto, nada mais justo que se
aplique correção monetária sobre os mesmos também da data do protocolo até sua
compensação ou ressarcimento em espécie.
Neste sentido:
"IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS MEDIANTE CRÉDITO PRESUMIDO
DE IPI. BASE DE CÁLCULO.
AQUISIÇÕES DE NÃO CONTRIBUINTES. SELIC.
Devida a atualização monetária, a partir da data de protocolização do
pedido de ressarcimento, com a utilização da taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o mês
anterior ao pagamento e de 1% no mês do pagamento."
(CSRF. Processo n° 13982.000727/2001-11. RESP n° 202-126.404. Acórdão n°
02-02.385. Sessão de 25/07/2006)
(. . .)
Neste caso, o STJ e o Conselho de Contribuintes vêm amparando a justa
reivindicação dos contribuintes detentores de créditos tributários perante a Receita
Federal do Brasil (INSS e Receita Federal), os quais têm que aguardar pacientemente
durante meses, em muitos casos anos, para serem reembolsadas de valores
legitimamente seus. Aliás, importante salientar que "a não-aplicação de correção
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

monetária sobre os valores devolvidos tardiamente pela Fazenda Pública colocaria o
contribuinte ao arbítrio do administrador que somente faria o ressarcimento quando
bem lhe conviesse, mantendo os valores em seu poder, só os entregando ao seu titular
quando já corroídos pela inflação. Tal fato contraria a própria lógica, pois não pode o
Estado negligenciar e ficar imune aos efeitos de sua conduta" (REsp 611.905/RS, 1a
Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 5.8.2004).
(. . .)
Ao buscarmos a definição de "correção monetária", observamos como o mais
adequado o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao cuidar do
tema da seguinte forma:
"... a correção monetária não se constitui em um "plus", senão em uma
mera atualização da moeda, aviltada pela inflação,.., a correção nada mais
significa senão um mero instrumento de preservação do valor do crédito..., e a
ninguém é lícito tirar proveito de sua própria inadimplência" (Revista do STJ
74/387).
Desta forma, via de regra, tem os nobres julgadores corrigido, na melhor forma
do direito, a lacuna existente no Ordenamento Jurídico, invocando a aplicação do art.
108 do CTN.
Neste sentido, é a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
Acórdão: CSRF/02-01.621 de 23/03/2004. Transcreve-se:
"IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Cabe a atualização monetária dos ressarcimentos de créditos de IPI, em
atendimento ao princípio da isonomia, da eqüidade e da repulsa ao
enriquecimento sem causa. Precedentes do Colegiado. Recurso negado."
Observa-se ainda que o STJ em 27/03/2007, sedimentou a aplicação da correção
monetária para os créditos tributários, independente de sua origem.
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPI.
CRÉDITO ESCRITURAL. INSUMOS TRIBUTADOS UTILIZADOS NA
FABRICAÇÃO
DE
PRODUTOS
BENEFICIADOS
COM
ISENÇÃO.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO ACERCA DA
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. "A jurisprudência do STJ e do STF é no sentido de ser indevida a
correção monetária dos créditos escriturais de IPI, relativos a operações de
compra de matérias-primas e insumos empregados na fabricação de produto
isento ou beneficiado com alíquota zero. Todavia, é devida a correção monetária
de tais créditos quando o seu aproveitamento, pelo contribuinte, sofre demora em
virtude de resistência oposta por ilegítimo ato administrativo ou normativo do
Fisco. É forma de se evitar o enriquecimento sem causa e de dar integral
cumprimento ao princípio da não-cumulatividade. Não teria sentido, ademais,
carregar ao contribuinte os ônus que a demora do processo acarreta sobre o
valor real do seu crédito escriturai" (EREsp 468.926/SC, ia Seção, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 13.4.2005).
2.( ...)
3. "A não-aplicação de correção monetária sobre os valores devolvidos
tardiamente pela Fazenda Pública colocaria o contribuinte ao arbítrio do
administrador que somente faria o ressarcimento quando bem lhe conviesse,
mantendo os valores em seu poder, só os entregando ao seu titular quando já
corroídos pela inflação. Tal fato contraria a própria lógica, pois não pode o
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

Estado negligenciar e ficar imune aos efeitos de sua conduta" (REsp 611.905/RS,
la Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 5.8.2004). No mesmo sentido: EDcl no
REsp 427.748/RS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 7.4.2003.
4. Reconhecido o direito à correção monetária, que deverá incidir desde o
ingresso na via administrativa até a data em que o Fisco atendeu ao pedido da
ora recorrente, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que
se manifeste sobre as questões tidas por prejudicadas.
5.(...)
6. Recurso especial provido."
(STJ - RECURSO ESPECIAL N° 659.823 - SC (2004/0077764-2)
RELATORA : MINISTRA DENISE ARRUDA)
De igual entendimento foi a decisão proferida em 24/01/2007, pelo E. Conselho
de Contribuintes, para, em situação idêntica ao caso em tela, mandar aplicar a correção
monetária. Leia-se:
"PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COFINS NÃOCUMULATIVA. BASE
DE CÁLCULO DOS DÉBITOS. DIFERENÇA A EXIGIR. NECESSIDADE DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
TAXA SELIC. Sendo o ressarcimento uma espécie do qênero restituição
segundo tratamento dado pelo Decreto n° 2.138/97, seu valor deverá também ser
atualizado pela Taxa SELIC nos termos do §4° do art. 39 da Lei n° 9.250/95.
Recurso provido."
(CCMF. Processo n° 11065.004334/2004-56. Recurso n° 134.253. Acórdão n°
203- 11.738)
Por se tratar de matéria de antiga discussão, já possui precedentes solidificados
a nível superior da Esfera Administrativa, sendo que o entendimento que predomina é
no sentido exposto, ou seja, conceituando a correção monetária como necessária para
que não exista perda de um lado e ganho do outro. Veja-se:
"TAXA SELIC - A atualização monetária dos ressarcimentos de créditos
do IPI (Lei n° 8.191/91) constitui simples resgate da expressão real do incentivo,
não constituindo "plus" a exigir expressa previsão legal (Parecer AGU n° 01/96).
O art. 66 da Lei n° 8.383/91 pode ser aplicado na ausência de disposição legal
sobre a matéria, face aos princípios da igualdade, finalidade e da repulsa ao
enriquecimento sem causa. (CSRF/02- 0.707). Recurso ao qual se dá provimento
parcial."
(CCMF. Segunda Câmara. Processo n° 13854.000283/97-32. Acórdão n° 202-
15.388. Sessão do dia 28/01/2004)
Levando em consideração as disposições do acórdão supra, da Lei n° 9.250/95 e
o entendimento emanado analogicamente pela Segunda Turma do Conselho de
Contribuintes (abaixo), se pode afirmar que tal dispositivo legal também se aplica para
os pedidos de ressarcimentos e desde a apuração dos créditos.
"TAXA SELIC - NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Incidindo a Taxa SELIC sobre a restituição, nos termos do art. 39, § 4° da
Lei n° 9.250/95, a partir de 01.01.96, sendo o ressarcimento uma espécie do
gênero restituição, conforme entendimento da Câmara Superior de Recurso
Fiscais no Acórdão CSRF/02-0.708, de 04.06.98, além do que, tendo o Decreto n°
2.138/97 tratado restituição o ressarcimento da mesma maneira, a referida Taxa
incidirá, também, sobre o ressarcimento. Recurso negado."
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

(CCMF. Segunda Turma. Processo n° 13808.004692/97-91. Acórdão n°
13808.004692/97-91. Sessão do dia 10/05/2004.
Ainda, invocando a analogia embasada no § 3°, do art. 66 da Lei n° 8.383/91 e
ao § 4° do artigo 39, da Lei n° 9.250/95, a Segunda Câmara do Conselho de
Contribuintes assim decidiu:
"IPI.
CRÉDITOS
INCENTIVADOS.
RESSARCIMENTO.
PRESCRIÇÃO. Tratandose de pedido de ressarcimentos de créditos incentivados
de IPI tendo por objeto a correção monetária de créditos já ressarcidos,
encontra-se prescrito o pedido com relação aos ressarcimentos efetuados 05
(cinco) anos antes da protocolização do requerimento em exame.
CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA SELIC.
Aplica-se à atualização dos ressarcimentos de créditos incentivados de IPI,
por analogia ao disposto no $ 3° do art. 66 da Lei n° 8.383/91, até a data da
derrogação desse dispositivo pelos 4° do artigo 39 da Lei n° 9.250, de 26.12.1995.
A partir de então, por aplicação analógica deste mesmo artigo 39, § 40, da Lei n°
9.250/95, sobre tais créditos devem incidir juros calculados segundo a Taxa
SELIC. Recurso ao qual se dá parcial provimento."
(CCMF.
Segunda
câmara.
Recurso
n°110.842.
Processo
n°
13062.000159/98-47. Acórdão n° 202-13.920. Data da Sessão: 09/07/2002.)
(. . .)
E não se alegue que a não aplicação da correção monetária deve-se ao artigo 13
e 15 da Lei n°10.833/2003.
Isto porque, os referidos dispositivos legais, assim como quaisquer outros,
devem ser analisados de acordo com a aplicabilidade de cada caso concreto.
Veja que, a correta interpretação do artigo 13 da Lei 10.833/03 permite afirmar
que, se devolvidos em tempo hábil, ou no mínimo razoável, não haveria que se falar
em correção monetária sobre os créditos.
(. . .)
Destarte, o que se busca afastar no presente caso, é a ausência de correção
monetária sobre os créditos, após o protocolo dos pedidos de ressarcimento, cabíveis
em razão da ilegítima demora na devolução dos valores pleiteados, o que acaba por
afrontar diversos princípios constitucionais.
(. . .)
A Lei n° 9.784/1999, em seus artigos 48 e 49, ao tratar do dever de decidir da
Administração, assim disciplina:
"Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão
nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de
sua competência".
"Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a
Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por
igual período expressamente motivada".
Desta forma, pode-se depreender que o prazo para conclusão do processo
administrativo deveria ter sido de 30 dias, prorrogáveis motivadamente por mais 120
dias, para conclusão da instrução, nos termos da Portaria SRF n° 6.087/05.
Cumpre ressaltar, contudo, que também a fase de instrução não poderia ser
prolongada por tempo indeterminado, respeitando-se os já mencionados princípios da
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

eficiência e da duração razoável do processo administrativo. Neste sentido, são as
decisões do Tribunal Regional Federal da 4a Região, in verbis:
(. . .)
Entretanto, somente com a entrada em vigor da Lei n° 11.457, de 16 de março
de 2007, que restou fixado o prazo máximo para análise dos pedidos administrativos.
Este prazo, de acordo com o seu artigo 24, é de 360 dias a contar do protocolo
das petições, defesas ou recursos administrativos. É o que se pode depreender da
leitura do dispositivo em questão:
"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo das petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte".
(. . .)
O que se pode concluir de todo o exposto é que, para que não haja perecimento
de direito, o processo administrativo deverá ter um prazo máximo de duração. No
período em que inexistente legislação que regulamentasse tal prazo, o mesmo deverá
ser fixado levando-se em conta o princípio da razoabilidade.
Ainda, situação especial deve ser considerada no caso da glosa indevida
registrada pela DRF e já corrigida parcialmente pela DRJ, sendo que devido a este
óbice indevido imposto pela Autoridade Administrativa, o crédito posteriormente
reconhecido, com muito mais vigor, deve ser remunerado pela taxa SELIC, para que
não perca o poder aquisitivo.”
Assiste razão à recorrente.
Em síntese, o art. 24 da Lei no 11.457/07 estabeleceu que a Administração
Fazendária tem de proferir decisão administrativa no prazo de 360 dias, contados da data da
protocolização da petição, defesa ou recurso. E este prazo se aplica ao processo administrativo
fiscal, nos termos do REsp no 1.138.206/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
Por meio do REsp no 1.767.945/PR, transitado em julgado em 28/05/20 e também
sob a modalidade dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que configura-se oposição
ilegítima ao aproveitamento do crédito escritural de PIS/COFINS o descumprimento pelo Fisco
do prazo legal de 360 dias, passando a serem devidos juros, à taxa Selic, a partir do 361o dia
subsequente ao da protocolização do Pedido de Ressarcimento (PER).
O julgado não se furtou a analisar a vedação ao cômputo de atualização monetária
ou juros prevista no art. 13 da Lei no 10.833/03 (aplicável ao PIS, por força do inciso VI do art.
15 da Lei no 10.833/03), a qual foi replicada pela Súmula CARF n° 125, aprovada em 03/09/18,
isto é, em data anterior à do REsp no 1.767.945/PR:
“No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.”
Entretanto, conclui que a vedação aplicar-se-á tão somente aos créditos escriturais
cuja utilização não sofreu oposição por parte do Fisco.
Assim, não se trata, em absoluto, de inobservância da Súmula CARF no 125,
porém de conferir-lhe interpretação compatível com o REsp no 1.767.945/PR, ao qual este
colegiado também está vinculado, por força regimental.
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

Isto posto, no caso em tela, deverão ser computados juros Selic no montante a ser
ressarcido a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do PER, o que se deu em
09/04/07.
Com efeito, há de se destacar que os juros incidirão apenas sobre o saldo de
créditos de PIS/COFINS cujo Pedido de Ressarcimento (PER) não foi deferido pela unidade de
origem e constituiu objeto do litígio e tampouco foi utilizado para compensação com débitos
confessados.
Para bem detalhar os fundamentos jurídicos do presente voto, transcrevo parte do
Acórdão no 3401-008.364, datado de 21/10/20, da lavra do i. Conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares, que passa a integra minhas razões de decidir, com fulcro no § 1 do art. 50 da Lei no
9.784/99:
“(. . .)
IV – DA ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC
Alega o Recorrente que já decorreram cerca de 10 anos do início deste processo, e que,
de acordo com a Súmula 411 do STJ, é devida a correção monetária ao creditamento
quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.
Sustenta ainda que o servidor deverá executar os atos processuais no prazo de oito dias,
conforme o art. 4o do Decreto no 70.235/72.
Esta matéria foi objeto do REsp no 1.767.945/PR, julgado em 12/02/2020 pelo STJ sob
o rito dos recursos repetitivos, com Acórdão publicado em 06/05/2020 e transitado em
Julgado em 28/05/2020, nos seguintes termos:
EMENTA TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO
DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
Fl. 132 DF CARF MF Documento nato-digital Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.364 - 3a Sejul/4a
Câmara/1a Turma Ordinária Processo no 10140.903519/2011-61 11.457/07, quanto aos
pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é
de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp
1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269 e
270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007". 3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não
poderá ter por termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso
legalmente concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa
do contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já
no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora,
Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo
"resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição
ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do
interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: (...)6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
RELATÓRIO O SENHOR MINISTRO SÉRGIO KUKINA: Trata-se de recurso
especial manejado pela Fazenda Nacional, com fundamento no art. 105, III, a, da CF,
contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado
(fl. 197):
TRIBUTÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA ANÁLISE.
MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PROTOCOLO.
1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese 269 indicando ter o Fisco o prazo
de trezentos e sessenta dias para que os requerimentos administrativos de
ressarcimento de créditos dos contribuintes protocolizados após a vigência da Lei
11.457/2007 sejam analisados, sob pena de se caracterizar mora da administração
tributária.
2. A atualização monetária nos requerimentos de ressarcimento de créditos de
contribuintes não resolvidos em até trezentos e sessenta dias se dá pela taxa SELIC,
contada da data do protocolo administrativo. Precedentes.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos termos do acórdão de fls.
223/225.
Nas razões do especial, o ente público federal aponta violação ao art. 24 da Lei
11.457/2007, sustentando que "a correção monetária deve ter termo inicial apenas após
a fluência do prazo de 360 dias, desde o protocolo dos pedidos (isto é, o prazo inicial
da mora se dá no 361° dia após o protocolo do pedido administrativo)" (fl. 241).
(...)
VOTO
O SENHOR MINISTRO SÉRGIO KUKINA (RELATOR): Registre-se, de logo, que o
nobre apelo preenche os requisitos concernentes ao conhecimento.
(...)
1. Histórico jurisprudencial no STJ Inicialmente, antes de ingressar na matéria
controvertida propriamente dita, cumpre fazer um breve escorço histórico sobre os
anteriores pronunciamentos do STJ em matérias correlatas.
(...)
Adiante, a Primeira Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.138.206/RS (Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1o/09/2010), em que a controvérsia se relacionava com a
questão referente à fixação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para a conclusão de
processo administrativo fiscal, decidiu que "tanto para os requerimentos efetuados
anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o
advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do
protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)" (Temas 269 e 270/STJ).
Naquela ocasião, portanto, o que estava pendente de definição era "o prazo de que
dispunha a Fazenda Pública para responder aos requerimentos de restituição ou
compensação de tributos".
Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

Assim, considerando que o STJ já havia decidido que: (I) os créditos decorrentes do
princípio da não cumulatividade possuem natureza escritural; (II) essa natureza só pode
ser desconfigurada acaso seja comprovada a resistência ilegítima do fisco; e (III) o
prazo de que dispõe a Fazenda Nacional para analisar os pleitos de
compensação/ressarcimento de créditos é 360 dias, começou a aportar ao Judiciário a
seguinte questão: qual o marco inicial para eventual incidência de correção monetária
nos pleitos de compensação/ressarcimento formulados pelos contribuintes: a data do
protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao
escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007?
(...)
De início, as duas Turmas que compõem a Primeira Seção compreenderam pela
necessidade de escoamento dos 360 dias para que fosse caracterizada a mora do fisco
(ato de resistência ilegítima) para a contagem da correção monetária, consoante ilustram
os seguintes julgados:
(...)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO
DE PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS. SÚMULA N. 411/STJ. TERMO INICIAL DA
MORA E CONSEQÜENTE CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 24 DA LEI N.
11.457/2007.
1. Ocorrendo resistência ilegítima do Fisco caracterizada pela mora no ressarcimento
de créditos escriturais de PIS e Cofins (em dinheiro ou mediante compensação), é de se
reconhecer-lhes a correção monetária. Incidência, por analogia, do recurso
representativo da controvérsia REsp.no 1.035.847 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz
Fux, julgado em 24.6.2009, e do enunciado n. 411, da Súmula do STJ: "É devida a
correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco".
2. Consoante precedente julgado em sede de Recurso Representativo da Controvérsia
(REsp. n. 1.138.206/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9.8.2010), o
art. 24 da Lei 11.457/2007 se aplica também para os pedidos protocolados antes de sua
vigência. Sendo assim, o Fisco deve ser considerado em mora (resistência ilegítima)
somente a partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data
do protocolo dos pedidos de ressarcimento.
3. Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente provido.
(REsp 1.314.086/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
08/10/2012)
AGRAVOS REGIMENTAIS DA FAZENDA NACIONAL E DE NORMÓVEIS
INDÚSTRIA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRO. RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO. TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO ESCRITURAL. IPI, PIS E COFINS. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
DEMORA
INJUSTIFICADA
NA
ANÁLISE
DO
PEDIDO
ADMINISTRATIVO. RESP. 1.035.847/RS, REL. MIN. LUIZ FUX, JULGADO NA
FORMA DO ART. 543-C DO CPC E DA RES. 8/STJ. SÚMULA 411/STJ. TERMO
INICIAL. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. PRECEDENTES DA 1A. SEÇÃO.
AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.
1. É pacífico o entendimento da Primeira Seção desta Corte de que eventual
possibilidade de aproveitamento dos créditos escriturais não dá ensejo à correção
monetária, exceto se tal creditamento for injustamente obstado pela Fazenda,
considerando-se a mora na apreciação do requerimento administrativo de
ressarcimento feita pelo contribuinte como um óbice injustificado.
2. A correção monetária deve se dar a partir do término do prazo que a Administração
teria para analisar os pedidos, porque somente após esse lapso temporal se
caracterizaria a resistência ilegítima passível de legitimar a incidência da referida
Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

atualização; aplica-se o entendimento firmado por ocasião da apreciação do REsp.
1.138.206/RS, relatado pelo ilustre Ministro LUIZ FUX e julgado sob o regime do art.
543-C do CPC e da Res. 8/STJ, DJe 01.09.2010, no qual restou consignado que tanto
para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos
pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável
é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos.
3. O Fisco deve ser considerado em mora (resistência ilegítima) somente a partir do
término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do protocolo dos
pedidos
de
ressarcimento,
aplicando-se
o
art.
24
da
Lei
11.457/2007,
independentemente da data em que efetuados os pedidos. Precedentes da 1a. Seção:
REsp. 1.314.086/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 08/10/2012 e
EDcl no AgRg no REsp. 1.222.573/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe
07.12.2011.
4. Agravos Regimentais desprovidos.
(AgRg no REsp 1.232.257/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 21/02/2013)
No entanto, nos idos de 2013, a Primeira Seção alterou seu entendimento, passando a
compreender que a incidência de correção monetária deveria ser inaugurada na data do
protocolo do pedido de ressarcimento/compensação, e não mais após o escoamento dos
360 dias. Confira-se o precedente:
TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. DIFERENÇA ENTRE CRÉDITO ESCRITURAL
E PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM DINHEIRO OU MEDIANTE COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS TRIBUTOS. MORA DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 411/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL. PROTOCOLO DO PEDIDO. TEMA JÁ JULGADO PELO REGIME CRIADO
PELO ART. 543-C, CPC, E DA RESOLUÇÃO STJ 08/2008 QUE INSTITUÍRAM OS
RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA.
1. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, em regra, eventual possibilidade
de aproveitamento dos créditos escriturais não dá ensejo à correção monetária, exceto
se tal creditamento foi injustamente obstado pela Fazenda. Jurisprudência consolidada
no enunciado n. 411, da Súmula do STJ: "É devida a correção monetária ao
creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de
resistência ilegítima do Fisco".
2. No entanto, os equívocos na aplicação do enunciado surgem quando se está diante
de mora da Fazenda Pública para apreciar pedidos administrativos de ressarcimento
de créditos em dinheiro ou ressarcimento mediante compensação com outros tributos.
3. Para espancar de vez as dúvidas a respeito, é preciso separar duas situações
distintas: a situação do crédito escritural (crédito de um determinado tributo recebido
em dado período de apuração e utilizado para abatimento desse mesmo tributo em
outro período de apuração dentro da escrita fiscal) e a situação do crédito objeto de
pedido de ressarcimento (crédito de um determinado tributo recebido em dado período
de apuração utilizado fora da escrita fiscal mediante pedido de ressarcimento em
dinheiro ou ressarcimento mediante compensação com outros tributos).
4. Situação do crédito escritural: Deve-se negar ordinariamente o direito à correção
monetária quando se fala de créditos escriturais recebidos em um período de apuração
e utilizados em outro (sistemática ordinária de aproveitamento), ou seja, de créditos
inseridos na escrita fiscal da empresa em um período de apuração para efeito de
dedução dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados em períodos
de apuração subseqüentes. Na exceção à regra, se o Fisco impede a utilização desses
créditos escriturais, seja por entendê-los inexistentes ou por qualquer outro motivo, a
hipótese é de incidência de correção monetária quando de sua utilização, se ficar
caracterizada a injustiça desse impedimento (Súmula n. 411/STJ). Por outro lado, se o
próprio contribuinte acumula tais créditos para utilizá-los posteriormente em sua
escrita fiscal por opção sua ou imposição legal, não há que se falar em correção
Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

monetária, pois a postergação do uso foi legítima, salvo, neste último caso, declaração
de inconstitucionalidade da lei que impôs o comportamento.
5. Situação do crédito objeto de pedido de ressarcimento: Contudo, no presente caso
estamos a falar de ressarcimento de créditos, sistemática diversa (sistemática
extraordinária de aproveitamento) onde os créditos outrora escriturais passam a ser
objeto de ressarcimento em dinheiro ou ressarcimento mediante compensação com
outros tributos em virtude da impossibilidade de dedução com débitos de IPI
decorrentes das saídas de produtos (normalmente porque isentos, não tributados ou
sujeitos à alíquota zero), ou até mesmo por opção do contribuinte, nas hipóteses
permitidas por lei. Tais créditos deixam de ser escriturais, pois não estão mais
acumulados na escrita fiscal para uso exclusivo no abatimento do IPI devido na saída.
São utilizáveis fora da escrita fiscal. Nestes casos, o ressarcimento em dinheiro ou
ressarcimento mediante compensação com outros tributos se dá mediante requerimento
feito pelo contribuinte que, muitas vezes, diante das vicissitudes burocráticas do Fisco,
demora a ser atendido, gerando uma defasagem no valor do crédito que não existiria
caso fosse reconhecido anteriormente ou caso pudesse ter sido utilizado na escrita
fiscal mediante a sistemática ordinária de aproveitamento. Essa foi exatamente a
situação caracterizada no Recurso Representativo da Controvérsia REsp.no 1.035.847 -
RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.6.2009, onde foi reconhecida a
incidência de correção monetária.
6. A lógica é simples: se há pedido de ressarcimento de créditos de IPI, PIS/COFINS
(em dinheiro ou via compensação com outros tributos) e esses créditos são
reconhecidos pela Receita Federal com mora, essa demora no ressarcimento enseja a
incidência de correção monetária, posto que caracteriza também a chamada
"resistência ilegítima" exigida pela Súmula n. 411/STJ. Precedentes: REsp. n.
1.122.800/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
1.3.2011; AgRg no REsp. n. 1082458/RS e AgRg no AgRg no REsp. n. 1088292/RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgados em 8.2.2011.
7. O Fisco deve ser considerado em mora somente a partir da data do protocolo dos
pedidos de ressarcimento.
8. Embargos de divergência providos.
(EAg 1.220.942/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
18/04/2013)
Essa virada jurisprudencial, no entanto, não obstou que alguns julgados Turmários ainda
adotassem a anterior orientação de que também a correção monetária deveria aguardar o
prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para responder aos pedidos dos contribuintes.
Ilustrativamente, confiram-se:
(...)
TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. REQUISITO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. MORA. TERMO INICIAL.
VENCIMENTO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 24 DA LEI 11.457/2007.
HISTÓRICO DA DEMANDA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial da correção monetária no
ressarcimento de créditos de PIS e Cofins não cumulativos pagos, no âmbito
administrativo, após o transcurso do prazo de 360 dias (art. 24 da Lei 11.457/2007).
2. No presente caso, a resistência ilegítima imputada ao Fisco diz respeito
exclusivamente à mora observada para satisfação do crédito.
3. O acórdão recorrido decidiu que a atualização monetária é devida desde a data do
protocolo dos processos administrativos.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO FISCO: PRESSUPOSTO PARA A CORREÇÃO
MONETÁRIA DE CRÉDITO FISCAL (SÚMULA 411/STJ)
Fl. 1586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

4. Segundo a jurisprudência assentada pelo STJ, o direito à correção monetária de
crédito escritural é condicionado à existência de ato estatal impeditivo de seu
aproveitamento no momento oportuno. Em outros termos, é preciso que fique
caracterizada a "resistência ilegítima do Fisco", na linha do que preceitua a Súmula
411/STJ: "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição
ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3/8/2009, sob o regime do
art. 543-C do CPC).
5. O requisito da "resistência ilegítima do Fisco" também deve ser observado para
efeito de atualização monetária de créditos sob a forma de ressarcimento - caso dos
autos -, como aliás, ficou definido na fundamentação do acórdão paradigma (EAg
1.220.942/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
18/4/2013).
TERMO INICIAL CONDICIONADO À VERIFICAÇÃO DO ILEGÍTIMO ÓBICE
ESTATAL, IN CASU, A MORA
6. No que concerne à sistemática do PIS e da Cofins não cumulativos – caso dos autos -
, cumpre destacar que a própria legislação impede expressamente a correção
monetária dos créditos fiscais quando aproveitados regularmente sob a forma de
ressarcimento (arts. 6°, § 2°, 13 e 15, VI, da Lei 10.833/2003).
7. O art. 24 da Lei 11.457/2007 impõe à Administração Tributária o prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias para que seja proferida decisão administrativa a contar
do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
8. Nesse contexto, o deferimento dos pedidos de ressarcimento no prazo legal, ou seja,
antes de escoados 360 dias do protocolo, não dá ensejo à atualização monetária,
justamente pela ausência do requisito referente à "resistência ilegítima".
(...)
10. A lógica dessa orientação decorre da premissa de que, "no caso do contribuinte
acumular créditos escriturais em um período, para o aproveitamento em períodos
subsequentes, não havendo resistência ilegítima do Fisco para a pronta utilização do
crédito, afigura-se indevida a incidência de correção monetária, salvo se houver
disposição legal específica para tanto" (AgRg no REsp 1.159.732/SP, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/6/2015).
11. Não se está a confundir correção monetária com juros de mora, mas a reconhecer
que a mora é a resistência ilegítima que dispara o cômputo da correção monetária.
12. Recurso Especial provido.
(REsp 1.607.697/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
13/09/2016)
Foi então que essa questão controvertida foi novamente submetida à Primeira Seção
deste STJ, pelo julgamento do EREsp 1.461.607/SC, tendo se sagrado vencedor o
entendimento de que "o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
de PIS/COFINS não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para
a análise do pedido administrativo pelo Fisco". Referido precedente ficou assim
ementado:
(...)
3. O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito de PIS/COFINS
não-cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco. Nesse sentido: AgRg nos EREsp 1.490.081/SC, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 1o/7/2015; AgInt no REsp
1.581.330/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/8/2017; AgInt
no REsp 1.585.275/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
14/10/2016.
4. Embargos de divergência a que se nega provimento.
Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

(EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 01/10/2018)
2. Termo inicial da correção monetária nos pedidos de ressarcimento
Agora passamos à análise da questão de mérito propriamente dita.
Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-se à
"Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de
créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
(...)
Em meu sentir, deve prevalecer o entendimento de que para a incidência de correção
monetária deve-se observar o prazo estipulado ao Fisco para responder aos
requerimentos formulados pelo contribuinte, pois só aí se terá o ato estatal a
descaracterizar a natureza escritural dos créditos excedentes decorrentes do princípio da
não cumulatividade.
Com efeito, a regra é que no regime de não cumulatividade os créditos gerados por
referidos tributos são escriturais e, dessa forma, não resultam em dívida do fisco com o
contribuinte.
Veja-se o que dispõe o art. 3o, § 10, da Lei 10.833/2003, que versa sobre a COFINS: "O
valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta da
pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição." (...)
Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção monetária
ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003."
(...)
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de vedação
legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os valores decorrentes do
referido aproveitamento de crédito - seja qual for a modalidade escolhida pelo
contribuinte: dedução, compensação com outros tributos ou ressarcimento em dinheiro.
Convém ainda relembrar que a própria Corte Constitucional foi quem definiu que a
correção monetária não integra o núcleo constitucional da não cumulatividade dos
tributos, sendo eventual possibilidade de atualização de crédito escritural da
competência discricionária do legislador infraconstitucional. A propósito:
(...)
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade de
correção monetária do crédito escritural. Nesse sentido:
(...)
2. Todavia, no caso do contribuinte acumular créditos escriturais em um período, para
o aproveitamento em períodos subsequentes, não havendo resistência ilegítima do
Fisco para a pronta utilização do crédito, afigura-se indevida a incidência de correção
monetária, salvo se houver disposição legal específica para tanto, o que não ocorre.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1.159.732/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
11/06/2015)
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela
desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade de o
contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento (o
Fl. 1588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo de 360
dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer manifestação
fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente quando
caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso, o transcurso do prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo sem apreciação pelo Fisco.
Oportuno colacionar a fundamentação de que me vali no voto condutor do EREsp
1.461.607/SC:
[...] Na hipótese versada no presente recurso de divergência, tendo o ressarcimento dos
créditos escriturais de PIS/PASEP e COFINS da empresa autora sido deferido na via
administrativa após transcorrido o mencionado prazo de 360 dias, legítima se revela,
mas somente a contar do escoamento desse prazo, a incidência de correção monetária
sobre os valores reconhecidos pela autoridade exatora.
(...)
Essa mesma linha de raciocínio foi trazida pelo il. Ministro Herman Benjamin em seu
voto-vista proferido em mencionados embargos de divergência, cuja ementa por ele
formulada assim resumiu seu entendimento, in verbis:
TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. REQUISITO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. MORA. TERMO INICIAL.
VENCIMENTO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 24 DA LEI 11.457/2007.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial da correção monetária no
ressarcimento de créditos de PIS e Cofins não cumulativos pagos, no âmbito
administrativo, após o transcurso do prazo de 360 dias (art. 24 da Lei 11.457/2007).
(...)
6. Nas palavras do e. Ministro Mauro Campbell Marques, Relator do acórdão
paradigma: "(...) a lógica é simples: se há pedido de ressarcimento de créditos de IPI,
PIS/COFINS (em dinheiro ou via compensação com outros tributos) e esses créditos
são reconhecidos pela Receita Federal com mora, essa demora no ressarcimento enseja
a incidência de correção monetária, posto que caracteriza também a chamada
'resistência ilegítima' exigida pela Súmula n. 411/STJ".
TERMO INICIAL CONDICIONADO À VERIFICAÇÃO DO ILEGÍTIMO ÓBICE
ESTATAL, IN CASU, A MORA
7. No que concerne à sistemática do PIS e da Cofins não cumulativos – hipótese em tela
–, cumpre destacar que a própria legislação impede expressamente a correção
monetária dos créditos fiscais quando aproveitados regularmente sob a forma de
ressarcimento (arts. 6°, § 2°, 13 e 15, VI, da Lei 10.833/2003).
(...)
9. Nesse contexto, o deferimento dos pedidos de ressarcimento no prazo legal, ou seja,
antes de escoados 360 dias do protocolo, não dá ensejo à atualização monetária,
justamente pela ausência do requisito referente à "resistência ilegítima".
(...)
11. A lógica dessa orientação decorre da premissa de que, "no caso do contribuinte
acumular créditos escriturais em um período, para o aproveitamento em períodos
subsequentes, não havendo resistência ilegítima do Fisco para a pronta utilização do
crédito, afigura-se indevida a incidência de correção monetária, salvo se houver
disposição legal específica para tanto" (AgRg no REsp 1.159.732/SP, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/6/2015).
(...)
Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

Nessa linha de entendimento, confiram-se os inúmeros julgados deste STJ:
(...)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO DE
IPI, COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO
PARA A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA ANALISAR O PEDIDO. MATÉRIA
PACIFICADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. ERESP 1.461.607/SC. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
IV. A Primeira Seção do STJ dirimiu a controvérsia então existente e firmou
compreensão segundo a qual o "termo inicial da correção monetária de ressarcimento
de crédito de PIS/COFINS não-cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco" (STJ, EREsp
1.461.607/SC, Rel. p/ acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
1o/10/2018).
(...)
(AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
16/11/2018)
(...)
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO E/OU ESCRITURAL. PIS E COFINS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO PRAZO DE 360
DIAS, CONTADO A PARTIR DO PROTOCOLO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...)
(AgInt no REsp 1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
27/08/2018)
TRIBUTÁRIO. IPI. PIS/COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
(...)
(AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/
Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018)
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS. CRÉDITO ESCRITURAL E
CRÉDITO PRESUMIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA.
MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART.
24 DA LEI 11.457/2007.
(...)
(REsp 1.722.500/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
13/11/2018)
Nunca é demais lembrar que, por se caracterizar efetivamente um benefício fiscal, a sua
concessão e também o modo de aproveitamento é de competência do legislador
infraconstitucional.
Também não concorda com essa nossa proposta o Min. Mauro Campbell Marques, por
compreender existir uma diferença entre crédito escritural e pedido de ressarcimento em
dinheiro ou mediante compensação com outros tributos, a autorizar, neste último caso, a
incidência da correção monetária desde a data em que protocolado o pedido
administrativo. Vejamos os principais argumentos trazidos pelo ilustre colega em seu
voto condutor no EAg 1.220.942/SP:
(...)
Fl. 1590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

Para espancar de vez as dúvidas a respeito, é preciso separar duas situações distintas:
a situação do crédito escritural (crédito de um determinado tributo recebido em dado
período de apuração e utilizado para abatimento desse mesmo tributo em outro período
de apuração dentro da escrita fiscal) e a situação do crédito objeto de pedido de
ressarcimento (crédito de um determinado tributo recebido em dado período de
apuração utilizado fora da escrita fiscal mediante pedido de ressarcimento em dinheiro
ou compensação com outros tributos).
Decerto, deve-se negar ordinariamente o direito à correção monetária quando estamos
a falar de créditos escriturais recebidos em um período de apuração e utilizados em
outro (sistemática ordinária de aproveitamento), ou seja, de créditos inseridos na
escrita fiscal da empresa em um período de apuração para efeito de dedução dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados em períodos de apuração
subseqüentes (se forem utilizados em um mesmo período de apuração não há diferença
de correção monetária, veja-se o voto-vista vencido do Min. José Delgado no REsp. n.
212.899 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, julgado em 5.10.1999). Na
exceção à regra, se o Fisco impede a utilização desses créditos escriturais, seja por
entendê-los inexistentes ou por qualquer outro motivo, a hipótese é de incidência de
correção monetária quando de sua utilização, se ficar caracterizada a injustiça desse
impedimento. Por outro lado, se o próprio contribuinte acumula tais créditos para
utilizá-los posteriormente em sua escrita fiscal por opção sua ou imposição legal, não
há que se falar em correção monetária, pois a postergação do uso foi legítima, salvo,
neste último caso, declaração de inconstitucionalidade da lei que impôs o
comportamento.
Contudo, no presente caso estamos a falar de ressarcimento de créditos, sistemática
diversa (sistemática extraordinária de aproveitamento) onde os créditos outrora
escriturais passam a ser objeto de ressarcimento em dinheiro ou compensação com
outros tributos em virtude da impossibilidade de dedução com débitos de IPI
decorrentes das saídas de produtos (normalmente porque isentos, não tributados ou
sujeitos à alíquota zero), ou até mesmo por opção do contribuinte, nas hipóteses
permitidas por lei. Tais créditos deixam de ser escriturais, pois não estão mais
acumulados na escrita fiscal para uso exclusivo no abatimento do IPI devido na saída.
São utilizáveis fora da escrita fiscal.
Nestes casos, o ressarcimento em dinheiro ou compensação com outros tributos se dá
mediante requerimento feito pelo contribuinte que, muitas vezes, diante das vicissitudes
burocráticas do Fisco, demora a ser atendido, gerando uma defasagem no valor do
crédito que não existiria caso fosse reconhecido anteriormente ou caso pudesse ter sido
utilizado na escrita fiscal (sistemática ordinária de aproveitamento). Essa é a situação
em apreço e que configura a mesma situação do paradigma em Recurso Representativo
da Controvérsia REsp no 1.035.847 - RS, como veremos.
(...)
Desse modo, a lógica é simples: se há pedido de ressarcimento de créditos de IPI,
PIS/COFINS (em dinheiro ou via compensação com outros tributos) e esses créditos
são reconhecidos pela Receita Federal com mora, essa demora no ressarcimento enseja
a incidência de correção monetária, posto que caracteriza também a chamada
"resistência ilegítima" exigida pela Súmula n. 411/STJ.
(...)
Com relação aos robustos argumentos trazidos, tenho a dizer que não nos parece que o
fato de o crédito a ser buscado extrapolar o limite de compensação/creditamento com o
próprio tributo (v.g. PIS/COFINS), a possibilitar o ressarcimento em dinheiro, desnature
a sua natureza escritural. De fato, nos termos antes defendidos, o direito ao
aproveitamento do crédito excedente está previsto na lei de regência dos tributos (art.
6o, I, § 2o, da Lei 10.833/2003: "A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de: I - exportação de mercadorias para o exterior; [...] § 2o A pessoa
jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito
por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu ressarcimento em
Fl. 1591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria." [a qual, como antes
mencionado, não prevê correção atuarial]; vide também art. 5o, I, § 2o, da Lei
10.637/2002); porém, a desconfiguração dessa natureza escritural - portanto desprovida
de atualização monetária, nos termos da jurisprudência deste STJ e do STF, só pode se
dar com a resistência injustificada do fisco, o que não ocorre antes do transcurso do
prazo legal de 360 dias previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007 para análise do pedido de
ressarcimento.
3. Tese a ser fixada em repetitivo
Em suma, para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, este relator propõe a fixação da
seguinte tese em repetitivo, sem necessidade da modulação de que trata o art. 927, § 3o,
do mesmo Codex: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24
da Lei n. 11.457/2007)".
(...)
VOTO-VISTA
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:
(...)
II. Delimitação da controvérsia
Na origem, cuida-se de ação mandamental mediante a qual se busca a concessão de
segurança para determinar à autoridade coatora que analise, imediatamente, os pedidos
administrativos de ressarcimento de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS,
porquanto esgotados os 360 (trezentos e sessenta) dias previstos na Lei n. 11.457/2007,
"[...] e incida, nos valores, a devida correção monetária", "[...] tendo como marco inicial
para a incidência [...] a data do protocolo dos pedidos de ressarcimento, pois resta
configurada a resistência ilegítima do Fisco" (fls. 05e e 09e)
Pelo exposto na decisão, verifico que é devida a correção monetária nos pedidos de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo, quando escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo
pelo Fisco, por estar configurada a “resistência ilegítima”, nos termos da tese fixada
pelo STJ. Observe-se que, diferentemente do texto da Súmula 411 do STJ, que trata
especificamente de crédito de IPI, a tese fixada no repetitivo se refere a “crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo”, e assim abrange
também as contribuições sociais, como o PIS e a COFINS. Os fundamentos da decisão
também deixam claro o alcance da tese fixada.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser
obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF, conforme determina o art. 62, § 2o, do Regimento Interno:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Dessa forma, entendo que deve ser dado provimento ao pedido de correção monetária
do ressarcimento do PIS. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de
que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
Fl. 1592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente
escritural.
Confirmado o direito do contribuinte à atualização monetária, contudo, resta deixar
claro qual o montante do ressarcimento que teve configurada uma resistência ilegítima
pelo Fisco, tendo em vista que o contribuinte, antes mesmo da emissão do Despacho
Decisório, apresentou Declarações de Compensação (DCOMPs) associadas ao Pedido
de Ressarcimento.
Deve-se ter em mente que compensação, ressarcimento e restituição são institutos de
natureza jurídica distintas, cuja possibilidade de atualização monetária do crédito se
aplica de forma igualmente distinta. O Pedido de Ressarcimento e o Pedido de
Restituição são regidos pelo art. 73 (abaixo a redação original e a atual), e a Declaração
de Compensação é regido pelo art. 74, ambos da Lei no 9.430/96:
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o
seguinte: (Redação original)
(...)
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo
credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação
desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a
que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)”
Fl. 1593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

A restituição e o ressarcimento (este, apenas quando for solicitado “em dinheiro”), por
se consistirem em pedidos efetuados à Administração Tributária, dependem de uma
resposta para que o contribuinte possa gozar do seu direito e utilizar o crédito que
entende possuir. Não possuem um prazo específico definido em lei para sua apreciação.
A restituição é instituto previsto originalmente no art. 165 da Lei no 5.172/66 (CTN),
aplicável exclusivamente no caso de pagamento espontâneo de tributo indevido ou
maior que o devido.
O ressarcimento, por sua vez, ocorre quando, ao final de um período de apuração, o
contribuinte não consegue compensar integralmente, na escrita fiscal, os seus créditos
com os respectivos débitos, resultando em saldo credor a seu favor, e que poderá ser
objeto de: (i) pedido para pagamento em espécie; (ii) declaração de compensação; (iii)
compensação de ofício; e (iv) manutenção na escrita fiscal para dedução do tributo em
períodos de apuração subsequentes.
A compensação, por sua vez, não se constitui, atualmente, em um pedido, mas em uma
declaração. O contribuinte apura seu crédito, apura seu débito, e promove a respectiva
compensação (encontro de contas), resultando na imediata extinção do débito tributário,
conforme art. 74, § 2o. O fato dessa extinção estar sob condição resolutória de sua
ulterior homologação em nada prejudica o contribuinte, pois nesse instituto o prazo
corre contra a Fazenda Nacional, que precisa decidir pela sua homologação ou não em
um prazo de 05 anos, conforme art. 74, § 5o, sob pena de homologação tácita da
compensação.
Devo destacar que nem sempre foi assim. A redação original deste dispositivo legal
deixava claro que a compensação dependia, para sua efetivação, de requerimento a ser
efetuado pelo contribuinte. Com isso, não havia a extinção automática do débito, que
ficava na dependência de uma resposta do Fisco. Enquanto era essa a regra vigente,
havia sentido em se falar em “mora da Fazenda Pública”. A compensação não era
efetivada mediante pura e simples declaração, mas sim através de um “pedido”, até que
a mudança legislativa incluiu o § 4o na redação do art. 74:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração. (Redação original)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(....)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Mostra-se nítida a diferença entre restituição e o ressarcimento, de um lado, e
compensação, de outro, pois nos primeiros a satisfação do direito do contribuinte
depende de uma ação do Fisco, enquanto no segundo seu direito já é imediatamente
satisfeito, sendo-lhe possibilitado até mesmo expedir certidão negativa de débitos, e não
estar passível de cobrança de multa e juros pelo débito compensado, mesmo que a
homologação somente ocorra anos depois (exceto, obviamente, se for constatado que o
crédito era insuficiente para extinguir o débito).
Nesse contexto, mostra-se plenamente consentâneo com a legislação a atualização
monetária do crédito do contribuinte no caso de resistência ilegítima da Fazenda
Nacional à restituição ou ao ressarcimento em espécie.
No presente caso, o Despacho Decisório (fl. 53) foi emitido nos seguintes termos:
Tipo de Crédito: PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO - EXPORTAÇÃO
Fl. 1594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3001-001.911 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009380/2008-16

Analisadas as informações relacionadas ao documento acima identificado, houve
reconhecimento de direito creditório conforme descrito no quadro abaixo:

Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
Parte do crédito reconhecido foi utilizado em compensações, razão pela qual haverá
pagamento parcial de restituição/ressarcimento para o pedido apresentado no
PER/DCOMP 04981.30604.071008.1.1.08-8496.
Valor da restituição/ressarcimento remanescente: R$ 9.773,95.
Antes de efetivar a restituição ou ressarcimento será verificada a existência de débitos
em nome do sujeito passivo. Existindo débitos, haverá comunicação para autorização
dos procedimentos de compensação de ofício.
Para informações complementares sobre a análise de crédito, detalhamento da
compensação efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, consultar o
endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP",
item "PER/DCOMP- Despacho Decisório".
O PER/DCOMP 04981.30604.071008.1.1.08-8496 foi transmitido pelo contribuinte em
07/10/2008, logo a “resistência ilegítima” estaria configurada somente após 360 dias, ou
seja, após a data de 02/10/2008. Sobre os valores compensados pelo contribuinte ou
pela Receita Federal (esta última, chamada “compensação de ofício”) até esta data, não
deve incidir correção monetária. Para valores compensados ou pagos após esta data,
incluindo o valor do crédito glosado e revertido neste voto, deverá haver correção
monetária, incidindo do dia 03/10/2008 até a data da compensação ou do pagamento em
espécie ao contribuinte.
(. . .)”
CONCLUSÃO
Dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos
sobre os serviços de plantio e adubação e determinar a aplicação de juros Selic sobre os valores
ressarcidos a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do Pedido de Ressarcimento
(PER).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 1595
DF CARF MF
Documento nato-digital